Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-04.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016672-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 621.001.141-15 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENDOSURGICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 03.785.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA GONCALVES PIMENTEL - CPF: 801.391.321-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito
, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa
.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III.
Razões de decidir

3
. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É
indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta
com o objetivo de
compelir o ente estatal à disponibilização de tratamento médico cirúrgico para
artroplastia
bilateral de quadris
em favor da autora
, em razão de quadro clínico de artrose severa.

A sentença reconheceu a necessidade do procedimento cirúrgico com base em laudo médico e documentos médicos apresentados, determinando o forne
cimento do tratamento completo e condenou, ainda,
o
Estado ao pagamento de honorários advocatícios,
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (Id. 292775905), alegando, em síntese: (i) a suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios em virtude do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF; (
ii
) no mérito, sustenta que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, defendendo a regularidade da fixação dos honorários com base nos critérios legais e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo. Rebateu as alegações de suspensão com base na inexistência de decisão vinculante que impeça o prosseguimento do feito.

O parecer da Procuradoria Geral foi pelo sobrestamento dos autos até o julgamento do IRDR
1023732-44.2022.8.11.0000
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Suspensão dos Honorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário,
trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito -
O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor dos advogados da autora em
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025